Tribunal: TJMT
Processo: 0017120-38.2017.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017120-38.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURO LUIZ COMIN - CPF: 206.864.041-49 (EMBARGADO), JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0043-60 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL – REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela embargante.

Ela alega que o aresto é obscuro porque diverge do entendimento firmado pelo STJ no AREsp 1981891/MT, publicado em 24/11/2021.

Aduz que diante disso houve violação ao devido processo legal e ao princípio da legalidade.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A mera leitura das razões expostas pela embargante mostra a intenção de modificar o julgado, para o que não se prestam os Embargos de Declaração, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Cristiano Imhof ensina que “
a obscuridade (inciso I), é a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante na decisão judicial, podendo decorrer do simples defeito de redação ou mesmo de má formulação de conceitos”
(Novo código de processo civil comentado, 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016, p. 1.501).

A Câmara julgadora apresentou com clareza os motivos da pertinência da redução da multa contratual de 40% para 20% no caso concreto, tendo sido satisfatoriamente descritas no aresto as razões da manutenção da sentença.

O entendimento firmado pelo STJ no AREsp 1981891/MT é de que naquelas condições específicas, a redução deveria ser de 100% para 40% do valor do contrato. Não há comando vinculante da Corte Superior nesse sentido.

A Câmara julgadora respeitou o ordenamento jurídico pátrio e os direitos processuais das partes.

Todas as questões apresentadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisadas. Somente o desfecho foi diverso do que esperava a embargante. Contudo, os Embargos não podem ser usados para reapreciação da matéria.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do julgado
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA
. PRAZO PREVISTO NO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022 do Novo CPC, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida
. 2.
No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. Nota-se, assim, o nítido propósito de rediscutir a decisão e para tanto não se presta a via eleita

(...).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.147.312/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018, sem destaques no original).

E mais, é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, e essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar sua conclusão, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023